Tribunal: TJES
Processo: 0012425-43.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012425-43.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI.
REJEITADA.
LEGÍTIMA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
ÀS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES – Tribunal do Júri, que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, condenou denunciado pelos crimes de homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e de falsa identidade (art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, e art. 307, na forma do art. 69, ambos do CP), à pena total de 30 anos de reclusão e 9 meses de detenção, em regime fechado. A defesa alega: (i) nulidade por ausência de juntada da gravação integral da Sessão do Júri; (ii) absolvição por legítima defesa; (iii) novo julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) revisão da dosimetria e (v) concessão de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada da gravação integral da Sessão do Júri configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o réu agiu em legítima defesa; (iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (v) decidir sobre a possibilidade de concessão de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

1.1
A ausência de juntada da gravação da Sessão do Júri configura nulidade relativa, cuja alegação deve ocorrer na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Não demonstrado prejuízo, aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP).
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A tese de legítima defesa não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram que o réu desferiu golpe de faca em região vital da vítima, sem comprovação de agressão prévia ou atual.

2.2.
A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, em especial nos depoimentos da testemunha presencial e nos laudos periciais, não sendo manifestamente contrária às provas.

2.3.
A fixação da pena-base foi fundamentada de forma idônea, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP.

2.4.
O percentual de aumento das penas-base excedeu os limites razoáveis, devendo ser redimensionado conforme critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima.

2.5.
A agravante do art. 61, II, “a”, do CP, reconhecida no crime de falsa identidade, se confunde com o próprio tipo penal, devendo ser afastada.

2.6.
A compensação entre atenuantes e agravantes deve ser feita na razão de 1/6, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

2.7.
Diante do redimensionamento das penas, a pena definitiva passa a ser de 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 5 meses e 6 dias de detenção, mantido o regime inicial fechado.

2.8.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é permitida, conforme entendimento firmado no Tema 1.068 do STF, não sendo cabível a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada para
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
05
(
cinco
)
meses e 06 (seis) dias de detenção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 61, II, “a”, 69, 121, § 2º, II e IV, 307, 340; CPP, art. 563; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012425-43.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
I
GOR GOMES DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES – Tribunal do Júri (fls. 267/273), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
o condenou

pela prática de
homicídio
, qualificado
por motivo fútil,
e
recurso que dificultou a defesa da vítima,

e
falsa identidade

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP, c/c art. 1º inc. I, da Lei 8.072/90, e art. 307, na forma do 69, ambos do CP),

à pena total de 30 (trinta) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção
, no regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa aduz,
preliminarmente
, que o julgamento deve ser anulado, em razão da

ausência de juntada da gravação integral da Sessão do Júri, e consequente
cerceamento da defesa,

No
mérito
, sustenta que o crime foi praticado em
legítima defesa
,
razão pela qual o réu deve ser sumariamente absolvido.

Alternativamente, argumenta que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária às provas dos autos, e requer a submissão do réu a
novo Júri
.

De forma subsidiária, requer a
revisão da dosimetria
e
abrandamento
do regime inicial de cumprimento das penas.

Por fim, requer a expedição de
alvará de soltura
(Id. 13008893).

Acerca dos fatos,

narra a denúncia que, na tarde de 9/11/2018, na residência localizada na Av. Paraná, s/nº, bairro Aviso, município de Linhares/ES, o ora apelante, agindo
com intenção homicida
, desferiu uma facada em Antônio Viana, companheiro de sua avó, que foi a óbito no local
.

Apurou-se que o réu, após suposto desentendimento com o idoso, se apossou de uma faca e o chamou, sem informar seu real propósito. Logo em seguida, desferiu o golpe fatal, que atingiu a região do tórax do ofendido.

Consta ainda que o recorrente empreendeu fuga após o crime, e, ao ser abordado por policiais militares, se atribuiu falsa identidade, na tentativa de evitar o reconhecimento e prisão.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses
apresentadas
.

A defesa sustenta, de forma preliminar, que a ausência de juntada da gravação integral da Sessão do Júri, em especial, os depoimentos das testemunhas e debates orais, constitui
cerceamento de defesa
, e impõe a anulação do julgamento.

Ocorre, contudo, que, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a tese se refere a matéria preclusa, não tendo a defesa alegado a nulidade no momento oportuno, qual seja, na primeira oportunidade que teve de se manifestar no processo (Ids. 12867223-12867224).

Ademais, não houve comprovação de prejuízo pela defesa e, por aplicação do princípio do
“pas de nullité sans grief”
consagrado no art. 563 do CPP
1
, não há que se falar em nulidade no caso concreto.

Isto posto,

REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao

mérito
, a defesa
pretende o

reconhecimento de que réu agiu acobertado pela
legítima defesa
, e, alternativamente, que a conclusão, adotada pelos jurados, foi

manifestamente

contrária

às provas constantes dos autos.

Porém, a
materialidade
de ambos os crimes descritos na denúncia restou comprovada nos
boleti
ns u
nificado
s
nº
37728828

(fls. 12/13)
e nº 37731303
(fls. 16/17);
laudo
pericial de local de morte violenta
(fls. 106/116), e
laudo de e
xame cadavérico
(fl. 230).

A
autoria,
de igual modo, ficou comprovada pelas declarações da Sra.
Eunice Maria Gomes,
que presenciou o homicídio.

A informante esclareceu que autor e vítima se desentendiam, em razão de Igor não trabalhar; se apossar dos bens e mantimentos adquiridos por Antônio, e os trocar por drogas; e que, como o ofendido não concordava com tais atitudes,
“questionava Igor, para que ele ajudasse pagar as contas”.

Afirmou que, no dia dos fatos, a vítima havia questionado o réu sobre sua conduta, e ele, não aceitando ser advertido, subiu as escadas, se armou com uma faca e atacou o idoso.

Informou mais, ter pedido
“pelo amor de Deu
s”

para que o neto não matasse seu companheiro, e que, após o ataque, o viu
“fugindo com uma faca na mão”
(fls. 24/25 e
link
Id. 12867222).

A veracidade de tais informações foi robustecida pelo relato dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Srs. Rogério Pereira, Rodolfo dos Santos Mantovani
e
Douglas Sian Cardoso dos Santos
,
indicando que o réu, quando abordado, forneceu nome falso, e, ao ser identificado pela tatuagem que ostentava no braço (“157”), declinou o nome verdadeiro e confessou o assassinato (fls. 08/09 e
link
Id. 12867222).

Importa ressaltar que, ao que indicam os elementos dos autos, o idoso possuía compleição física inferior, não estava armado na ocasião, tampouco tinha ciência de que seria atacado.

Já a defesa não logrou comprovar que o réu tenha sido agredido pela vítima, em momento anterior, de modo a configurar a
legítima defesa.

A propósito, a
legítima

defesa
exige prova inequívoca de que o agente não agiu com vontade de matar, o que não se verifica quando o golpe é desferido em região vital do corpo, como na hipótese (fl. 230).

Portanto, não demonstrado que o autor agiu para
repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tampouco que se utilizou moderadamente dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do CP
2
,
não
há como acolher a pretensão de reconhecimento da
legítima defesa.

Também
não
prospera o argumento de
contrariedade
às provas dos autos, pois os jurados, apreciando as questões atinentes ao elemento subjetivo e teses apresentadas em Plenário, decidiram que
o
réu
agiu com o dolo de matar,
bem como de
atribuir-se falsa identidade.

Neste contexto,
comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo e a tipicidade da
s
conduta
s
,
deve ser preservado o juízo feito pelo
Conselho de Sentença
, no exercício de sua soberana função constitucional.

Avanç
o, para a análise dos pleitos relacionados à
dosimetria.

N
a
1ª fase,

a
defesa
argumenta que
o Magistrado utilizou
fundamentação inidônea

para valorar as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP
,
razão pela qual postula pela redução da
s
pena
s
-
base
s
para o
s
mínimo
s
lega
is.

N
o
que se refere ao homicídio,

c
onsta que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias

do

crime,
o que resultou na pena-base de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A
premeditação
e a
letalidade
do golpe, desferido em região vital do co
rpo da vítima
, de fat
o,
d
emonstram maior censurabilidade da conduta, e justificam a majoração da pena-base a título de
culpabilidade
.

Sobre a
conduta social,
a

sentença destacou que, de acordo com as provas produzidas, o réu apresentava
“comportamento agressivo e dedicado à atividade criminosa no próprio seio familiar”,
fundamentação válida para a exasperação da basilar, pois amparada em elementos concretos, constantes dos autos.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“No caso em apreço, o fato de o Agente subtrair constantemente bens de sua genitora, pessoa idosa, além de ela ter alegado em audiência que em razão de tais condutas “já não suporta conviver com o filho”, são fundamentos que demonstram a elevada reprovação da conduta social do Paciente.” (STJ. AgRg no HC 717.493/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Também as
c
ircunstâncias
do

crime
extrapolaram aquelas naturais ao homicídio, pois a prática delitiva se deu à luz do dia, na presença da companheira da vítima, evidenciando maior gravidade, que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Sobre o crime de falsa identidade,
o Juiz negativou os vetores da
culpabilidade
e da
conduta

social
, fixando a basilar em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No tocante à
culpabilidade
, o fato do réu ter praticado a conduta logo após um assassinato, é fundamento válido para desabonar tal vetorial, em especial, se considerado o juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela legislação penal.

A avaliação da
conduta social
também merece ser mantida, nos termos já destacados.

D
evidamente fundamentada a valoração negativa d
os vetores do art. 59 do CP,
não
merece provimento o pleito de aplicação dos mínimos legais, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, tal providência só é possível quando todos as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) são favoráveis ao réu
3
.

Já sobre o

percentual

de
exasperação
d
a
s

basilar
es
,

extrai-se que os
incremento
s
aplicado
s
(04 anos e 06 meses para cada vetor, no homicídio, e 02 meses e 08 dias, na falsa identidade),
excede
m
, sem maior justificativa, o
s
parâmetro
s
preconizado
s
pelo STJ.

Assim,
as penas-bases devem ser redimensionadas,
e, para tanto, utilizarei o critério de 1
/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas, mínima
s
e máxima
s
, cominadas ao
s
crime
s.

Desse modo,
para cada circunstância judicia
l
valorada negativamente,
as penas serão majoradas em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o homicídio, e
01 (um) mês e 03 (três) dias, para a falsa identidade.

Indo adiante,
sobre a
2ª fase
da dosimetria,
a defesa
afirma que,
quanto ao crime de falsa identidade,
o Magistrado
deixou de reconhecer a
atenuante da c
onfissão
espontânea,
em razão de ter aplicado a agravante
do motivo
torpe
.

É possível extrair da sentença que a atenuante

foi

admitida, e,

em seguida, compensada com a agravante do motivo torpe, reconhecida sob o argumento de que
“o réu se identificou falsamente visando ludibriar a guarnição policial”.

Contudo, a avaliação que embasou o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP, se confunde com as elementares do crime do art. 307 do CP, impondo-se seu decote.

Indo adiante, registro que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
4
.

Assim,
a
s
atenuantes e
agravantes
incidir
ão
,
cada uma,
à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base,
como postulou a defesa.

Tudo apreciado, passo a redimensionar as penas:

1.
Quanto ao crime de
homicídio
, qualificado
por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP):

N
a
1ª fase
,
p
resentes
0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade,
conduta social e
circunstâncias do crime
),
fixo a pena-base em
18
(
dezoito
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão.

N
a
2
ª fase
,
compensa
m-se
a atenuante da confissão
e
a agravante do motivo fútil. Presentes as agravantes da reincidência, crime cometido contra ascendente e maior de 60 (sessenta) anos, agravo a pena à razão de
3/6 (três sextos)
,
e, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento, fixo a pena definitiva em
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

2. Quanto ao crime d
e falsa identidade

(
art. 340 d
o CP):

N
a
1ª fase
,
p
resentes
0
2
(
duas
)
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade
e

conduta social
),
fixo a pena-base em
05
(
cinco
)
meses e 06 (seis) dias de detenção.

N
a
2
ª fase
,
compensa
m-se
a atenuante da confissão
e
a agravante d
a reincidência
,
e, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento, fi
ca
a pena definitiva
fixada
em
05
(
cinco
)
meses e 06 (seis) dias de detenção.

Somadas as penas
,
em razão do concurso material entre os delitos
(
art. 69 do C
P
),
torno a
reprimenda definitiva em
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
05
(
cinco
)
meses e 06 (seis) dias de detenção.

Mantenho o
regime
fechado
para o início do cumprimento das penas, consoante previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Por fim,
o pedido de expedição de alvará de soltura
não merece provimento,
considerando
que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
(
Tema nº 1.068 do STF).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
para redimensionar a pena aplicada para
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
05
(
cinco
)
meses e 06 (seis) dias de detenção.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

2
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

3

STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023,
DJe: 24/3/2023.

4
STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, relatora Ministra LAURITA VAZ, Julg.: 18/5/2021, 6T, DJe 28/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.